Tribunal: TJMT
Processo: 1067940-76.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067940-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Hora Extra]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GIAN ELIAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 026.078.052-95 (RECORRENTE), TULINEY FERREIRA MENDES BORBA - CPF: 001.420.601-35 (ADVOGADO), LEONARDO DE SOUSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 102.168.027-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. LIMITAÇÃO REGULAMENTAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO FORMAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL.

1.

O pagamento parcial de horas extras pelo ente público configura reconhecimento tácito da jornada extraordinária prestada, afastando a alegação de ausência absoluta de autorização formal.

2.

A limitação regulamentar à jornada extraordinária não exonera o dever da Administração de remunerar a integralidade das horas efetivamente laboradas, sob pena de enriquecimento sem causa.

3.

A necessidade de prova pericial contábil impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, sem prejuízo da competência do Juizado Especial.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

GIAN ELIAS DA SILVA OLIVEIRA, interpõe recurso inominado (Id 260322164), no qual pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em contrarrazões (Id 260322167), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025